Tribunal: TJES
Processo: 0001270-64.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001270-64.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MARQUES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS “MOTIVOS”
E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”.
NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), à pena de 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, com o valor da unidade no mínimo legal.

Narra a denúncia que, na noite de 14 de dezembro de 2018, em estrada localizada na região de Santa Júlia, no município de São Roque do Canaã/ES, o acusado subtraiu motocicleta pertencente à vítima, após avistá-la estacionada em um sítio, com a finalidade de trocá-la por drogas, sendo posteriormente identificado por imagens, testemunhas e localizado pela polícia na posse do bem, ocasião em que empreendeu fuga, abandonando o veículo, que foi recuperado e restituído à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão:

(1) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição;

(2) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base;

(3) determinar a possibilidade e o critério de fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência probatória.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, depoimentos testemunhais, reconhecimento do acusado, confissão extrajudicial e apreensão da res furtiva em sua posse logo após o crime.

A posse recente do bem subtraído, aliada à fuga do réu ao avistar a polícia, constitui forte indício de autoria e corrobora os demais elementos probatórios.

A confissão na fase inquisitorial possui valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, ainda que não reiterada em juízo.

A ausência de imagens de videomonitoramento não fragiliza o conjunto probatório quando a condenação se funda em acervo probatório harmônico e consistente.

Dosimetria.

Redução da pena-base ao mínimo legal.
A “motivação do crime” relacionada à dependência química não justifica a exasperação da pena-base, por não evidenciar maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do STJ.

A valoração negativa das “circunstâncias do crime” exige fundamentação concreta quanto ao modo de execução, não se admitindo referências genéricas a condições pessoais do agente.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A majorante do repouso noturno incide regularmente, justificando o aumento de 1/3 da pena.

F
ixação de honorários à defensora dativa.
Os honorários da defensora dativa devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, considerando o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001270-64.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MARQUES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Trata-se de a
pelação
c
riminal
interposta por
TIAGO MARQUES GOMES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, do CP), à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, com o valor da unidade no mínimo legal.

Em suas razões recursais, a defesa busca:

[1] a absolvição do ora apelante, alegando fragilidade probatória;

[2] a redução da pena-base ao mínimo legal; e

[3] o arbitramento de honorários advocatícios a defensora dativa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, na noite de 14 de dezembro de 2018, na estrada de Santa Júlia, em São Roque do Canaã/ES, o apelante subtraiu uma motocicleta pertencente à vítima
Ademilson Fernandes da Silva
, com a intenção de trocá-la por drogas na cidade de Colatina/ES.

Segundo apurado, o acusado avistou o veículo estacionado em um Sítio e decidiu praticar o furto. A vítima percebeu a subtração ao retornar do trabalho e, em conjunto com
Isaías Lopes da Silva
, analisou imagens de videomonitoramento, nas quais foi possível identificar o acusado saindo com a motocicleta.

Acionada, a Polícia Militar localizou o réu conduzindo o veículo, o qual desobedeceu à ordem de parada, abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata, não sendo capturado naquele momento. O bem foi recuperado e restituído à vítima.

O apelante confessou a prática do crime durante as investigações, sendo também reconhecido por testemunha.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao
pleito
absolutório,
verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e restituição da motocicleta à vítima, bem como pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo controvérsia quanto à ocorrência do fato típico.

Em relação a autoria criminosa, também não há dúvida.

Com efeito, o depoimento do policial militar HUDSON PINHEIRO DA SILVA, prestado na fase inquisitorial e confirmado em juízo, evidencia que o recorrente foi flagrado na condução da motocicleta subtraída, tendo empreendido fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, abandonando o veículo ainda em movimento. Tal circunstância constitui forte indicativo de autoria, sobretudo porque demonstra a posse recente da
res furtiva
e comportamento incompatível com a alegada inocência.

Corroborando tal versão, a testemunha ISAÍAS LOPES DA SILVA
,
afirmou que, ao analisar as imagens do sistema de videomonitoramento, reconheceu o acusado no momento em que ligava a motocicleta e deixava o local, ainda que as imagens não apresentassem perfeita nitidez. O reconhecimento, aliado aos demais elementos probatórios, reforça a identificação do agente como autor do delito.

Não bastasse isso, consta dos autos que o próprio acusado
confessou a prática do crime na fase policial
, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, inclusive quanto à finalidade de subtrair o bem para trocá-lo por drogas. Ainda que a confissão não tenha sido reiterada em juízo, ela possui valor probatório quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

Outrossim, a
apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente
, logo após a prática delitiva, constitui elemento de elevada força probatória, sendo pacificamente admitido pela jurisprudência como apto a fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando acompanhado de prova oral harmônica.

A alegação de ausência de imagens de vídeo não tem o condão de fragilizar o conjunto probatório, uma vez que a condenação não se lastreou exclusivamente em tal meio de prova, mas sim em um acervo consistente, formado por depoimentos coerentes, reconhecimento do acusado e sua própria confissão.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação a
pena-base,
da análise da sentença, verifico que o magistrado valorou negativamente os “motivos” e as “circunstâncias do crime”, fixando-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange aos “motivos do crime”, entendo que não há como manter sua negativação.

Isso porque, segundo entendimento do STJ,
a prática

de furto motivada pela dependência química não constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base
, por não evidenciar maior reprovabilidade da conduta, tratando-se, em verdade, de questão relacionada à saúde pública e vulnerabilidade social do agente.

De igual modo, quanto às “
circunstâncias do crime”
, não se verifica fundamentação concreta apta a justificar sua valoração negativa. A referência genérica a condições pessoais do agente, como sua aptidão para o trabalho ou situação pessoal, não se confunde com o conceito técnico de “circunstâncias do crime”, que diz respeito ao modo de execução do delito (tempo, lugar, meios empregados, entre outros aspectos fáticos da conduta).

Assim,
na primeira fase
, decotando a valoração negativa das referidas balizas judiciais (“motivos” e “circunstâncias do crime”), reduzo a pena-base para mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes agravantes e, presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena intermediária, já estipulada no mínimo, em conformidade com a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase
, deve-se incidir a majorante do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP), aumentando a pena em 1/3 (um terço). Assim, fixo a sanção definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, a primariedade técnica do agente, e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mantenho o regime aberto para o cumprimento da pena, forte no artigo 33, §2º, do Código Penal.

P
or fim, n
o que concerne aos honorários
, considerando que os valores estabelecidos na tabela da OAB/ES são um parâmetro meramente referencial e não absoluto, e, considerando, ainda, que o valor dos honorários devidos ao defensor dativo deve ser arbitrado consoante apreciação equitativa do juiz, com base no grau de zelo e profissionalismo, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, conforme dispõe o Código de Processo Civil, fixo à defensora dativa do acusado, Dra. Noelli Sagrillo Tonini, OAB/ES 11.864, pela sua atuação nesse recurso, os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em consonância com as providências de praxe.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para afastar o desvalor das circunstâncias judiciais relativas aos “motivos” e as “circunstâncias do crime”, redimensionando a pena imposta ao réu para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO